Tribunal: STF
Processo: Rcl 66463
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À TESE FIXADA NA ADI 3395. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TEMA 1143 DA REPERUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. O Juízo a quo reconheceu a competência da Justiça Trabalhista, por se tratar de causa oriunda de relação de emprego, envolvendo contrato de trabalho regido pela CLT, objetivando a reversão de falta grave.



    1.1. Na espécie, foi determinada a reintegração da empregada pública ao cargo em que ocupava na sociedade de economia mista municipal, tendo em vista que não foi provada a conduta dolosa praticada pela Reclamante, afastando-se a prática de ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/92 e 482, a, da CLT).



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Suposta ofensa à ADI 3395 e ao Tema 1143 da sistemática da repercussão geral, sob o argumento de que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar a lide, por se tratar, no caso, de apuração de ato de improbidade administrativa supostamente praticado por empregado público.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada.



    3.1 Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, sequer houve a interposição de recurso extraordinário.



    3.2 Além disso, na hipótese, trata-se de situação específica, em nenhum momento analisada no julgamento da ADI 3.395, razão pela qual ela não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, necessária ao cabimento da reclamação.



    IV - DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.